Tribunal: TJBA
Processo: 8056516-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056516-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELANE LIMA GONCALVES

Advogado(s)
:
MARCELO DA SILVA CONCEICAO

AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR – PEDAGOGIA. MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CLÁUSULA DE BARREIRA. UTILIZAÇÃO DE LISTAS CONCOMITANTES. COTAS RACIAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ELANE LIMA GONÇALVES contra decisão proferida nos autos do Processo nº 8022863-73.2025.8.05.0080 (6ª Vara da Fazenda Pública de Feira de Santana), que indeferiu pedido de tutela provisória para determinar a correção de sua prova discursiva e a republicação do resultado no concurso público regido pelo Edital nº 01/2024, organizado pelo IBFC, promovido pelo MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA para o cargo de Professor – Pedagogia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a cláusula de barreira prevista no edital e a utilização concomitante das listas de ampla concorrência e de cotas raciais violaram os princípios da isonomia e da legalidade, a justificar a correção da prova discursiva da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de barreira estabelecida no item 9.2.2 do edital, que limita a correção das provas discursivas a um número definido de candidatos, possui amparo em critérios objetivos e encontra respaldo na jurisprudência, desde que aplicada de forma isonômica.

4. A sistemática de listas concomitantes, pela qual candidatos cotistas concorrem simultaneamente na lista de cotas e na de ampla concorrência, sendo convocados pela classificação mais vantajosa, foi considerada válida pelo STF na ADC 41/DF e pelo STJ no julgamento do REsp 2076494/DF.

5. A agravante foi classificada além da posição limite prevista no edital para correção da prova discursiva, tanto na lista de cotas (271ª colocação) quanto na ampla concorrência (579ª colocação), sendo, portanto, incabível a correção de sua prova com base nas regras do certame.

6. A atuação do Poder Judiciário em concursos públicos limita-se à análise de flagrante ilegalidade, erro material ou desrespeito às regras editalícias, não se admitindo incursão nos critérios técnicos adotados pela banca examinadora.

7. Inexistindo ilegalidade manifesta ou violação a direito subjetivo da agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

8. Precedentes do TJBA e dos Tribunais Superiores ratificam a legalidade da sistemática adotada, afastando a alegada preterição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula de barreira que limita a correção das provas discursivas, quando prevista de forma clara e objetiva no edital, não configura ilegalidade e é válida desde que aplicada de forma isonômica.

2. A utilização concomitante das listas de ampla concorrência e de cotas no concurso público observa a jurisprudência do STF e do STJ, garantindo ao candidato cotista a convocação mais vantajosa, sem gerar preterição.

3. A atuação judicial em concurso público é restrita à análise da legalidade do edital e da conformidade do ato administrativo com as regras previamente estabelecidas, sendo incabível a reavaliação de critérios técnicos de correção.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput e incisos II e XXXVII; Lei nº 12.990/2014, art. 3º, §1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2076494/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 08/02/2024; STF, ADC 41/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26/06/2019; TJ-BA, Apelação Cível nº 0501245-55.2018.8.05.0256, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 30/01/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06